Tribunal: TJDFT
Processo: 0729941-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que conheceu parcialmente de seu recurso e deu-lhe parcial provimento. Reformada a decisão agravada a fim de que os honorários do perito grafotécnico sejam rateados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão no tocante aos argumentos de necessidade de produção de prova técnica simplificada e prova testemunhal, bem como em relação à gratuidade de justiça concedida ao embargado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos relacionados à produção de provas (prova técnica simplificada e prova testemunhal) não desafiam agravo de instrumento, consoante rol do art. 1.015 do CPC e jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há falar em omissão do julgado, visto que o recurso não foi conhecido no ponto.
4. A apreciação da matéria em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão ou contradição do julgado e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Se o réu pleiteia a concessão dos benefícios na contestação, o pedido é deferido em decisão interlocutória e não há impugnação no momento oportuno, o que é o caso dos autos, verifica-se a ocorrência de preclusão da oportunidade de impugnar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 100 do CPC.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos. Deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.